Tribunal: TJSP
Processo: 1028274-53.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Locação comercial – Ação de consignação de chaves e depósito da multa pela resolução antecipada – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Cabimento – Direito potestativo da locatária de entregar o bem – Art. 4o da Lei 8.245/91 – Deveres não cumpridos pela locatária que devem ser perseguidos por meio de ação própria e não impedem a resolução do contrato e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Locação comercial – Ação de consignação de chaves e depósito da multa pela resolução antecipada – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Cabimento – Direito potestativo da locatária de entregar o bem – Art. 4o da Lei 8.245/91 – Deveres não cumpridos pela locatária que devem ser perseguidos por meio de ação própria e não impedem a resolução do contrato e entrega das chaves - Sentença reformada – Recurso provido.